Tribunal: STJ
Processo: 5006845-43.2024.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228377 - MS (2025/0300940-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO FERREIRA DOS REIS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
ART. 1.022
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – É omisso o acórdão que deixa de manifestar-se sobre questões relevantes,
oportunamente suscitadas e que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do
proclamado. Nessas condições, a não apreciação de tese, à luz de dispositivos
constitucional e infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à
instância extraordinária.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53007724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 22d353ef-885d-4f19-9c70-eb95a6b08496

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 22d353ef-885d-4f19-9c70-eb95a6b08496

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228377 - MS (2025/0300940-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO FERREIRA DOS REIS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
ART. 1.022
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – É omisso o acórdão que deixa de manifestar-se sobre questões relevantes,
oportunamente suscitadas e que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do
proclamado. Nessas condições, a não apreciação de tese, à luz de dispositivos
constitucional e infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à
instância extraordinária.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCO AURELIO FERREIRA DOS
contra a decisão que deu provimento ao Recurso Especial, para determinar o
REIS
retorno dos autos ao tribunal
, a fim de que seja suprida a omissão, fundamentada
a quo
na violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Sustenta o Agravante, em síntese, que inexiste omissão relevante que
justifique o retorno dos autos, além de não ser possível a aplicação automática do art. 85
do CPC e não caber o julgamento monocrático na hipótese.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Documento eletrônico VDA52194296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:57
Código de Controle do Documento: c0c5f612-5f44-4e02-93bb-7eedce7b959d

Impugnação às fls. 692/701e.
É o relatório.
VOTO

De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025)
Inicialmente, tem-se por prejudicada a análise do alegado error in procedendo
(hipótese de decisão monocrática não prevista em lei), tendo em vista a submissão do
presente agravo à análise do colegiado desta Primeira Turma.
No mais, verifico assistir razão ao ora Agravado quanto à apontada omissão
do tribunal de origem em examinar a alegação de que a intimação do réu para o
oferecimento de contrarrazões recursais constitui a triangulação da relação processual,
, e "a determinação
surgindo o direito à condenação em honorários de sucumbência
prevista no
, do CPC, de condenação do vencido ao pagamento de
art. 85, caput
honorários ao vencedor, seria matéria de ordem pública, sendo cabível a fixação dessa
verba nas hipóteses em que a apelação da parte contrária não fosse provida, após citado
o réu para responder o recurso e apresentadas as contrarrazões" (fl. 621e).
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de
a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA52194296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:57
Código de Controle do Documento: c0c5f612-5f44-4e02-93bb-7eedce7b959d

Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

, a apontada omissão foi suscitada nos embargos de declaração
In casu
opostos e, a despeito disso, o tribunal permaneceu silente, quando deveria ter se
pronunciado especificamente a respeito da matéria sob exame, inclusive acerca dos
(fls. 586/592e).
argumentos trazidos pela ora Agravante em suas contrarrazões
Observo tratar-se de questão relevante, oportunamente suscitada e que, se
acolhida, poderia levar o julgamento a resultado diverso do proclamado. Ademais, a não
apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e infraconstitucional indicados
a tempo e modo, impede o acesso à instância extraordinária.
Caracterizada, portanto, a omissão, como o espelham os seguintes
precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO
NO JULGADO EMBARGADO.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA52194296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:57
Código de Controle do Documento: c0c5f612-5f44-4e02-93bb-7eedce7b959d

2. No caso, omisso o julgado embargado que não se atentou para a
existência de repercussão geral sobre a matéria de fundo trazida nos autos,
relativa ao alcance do
§ 2o, III, da CF, que prevê a aplicação do
art. 155,
princípio da seletividade ao ICMS, Tema 745, RE 714.139/SC.
3. Existência de decisão nos autos, proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal a quo, sobrestando o RE de fls. 444/477, pelo mesmo tema afetado à
repercussão geral.
4. Em recursos versando sobre temas afetados à repercussão geral, o STF
tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para
aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da
controvérsia. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeitos os julgados de
fls. 729/730 e 763/768, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, com a respectiva baixa.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1.614.823/CE,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
23/02/2021,
26/02/2021)

PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§§ 2o E 3o, DO
ART. 85,
CPC/2015.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO RELEVANTE CONSTATADA E NÃO SUPRIDA. VIOLAÇÃO DO
DO
OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO
ART. 1.022
CPC/2015.
TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que reformou a
sentença proferida nos autos, julgando procedente a pretensão deduzida na
petição inicial da ação anulatória de débito fiscal ajuizada, bem como
condenando a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios
fixados nos percentuais mínimos previstos no
§ 3o, I a V, do
art. 85,
sobre o valor do proveito econômico obtido, assim considerado o
CPC/2015,
valor monetariamente atualizado do débito anulado.
II - A parte recorrente apresentou questão fática e jurídica relevante ao
deslinde da controvérsia, relativa ao fato de que o proveito econômico obtido
na demanda, sobre o qual foram arbitrados os honorários advocatícios,
compreende não apenas valor principal do débito anulado, monetariamente
corrigido, mas também as multas e juros moratórios que seriam cobrados
caso a anulação não ocorresse, contudo a referida questão não foi objeto de
pronunciamento por parte do Tribunal de origem.
III - Não obstante a oportuna provocação, realizada por meio da oposição de
embargos declaratórios, o acórdão recorrido permaneceu omisso, logo
carente de adequada fundamentação, posto que o Tribunal de origem seguiu
não se manifestando sobre a questão relevante ao deslinde da controvérsia
suscitada pela parte.
IV - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez constatada relevante omissão no acórdão impugnado, irregularidade
oportunamente suscitada, mas que não foi sanada no julgamento dos
embargos de declaração contra ele opostos, fica caracterizada a violação do
do
Por sua vez, reconhecida a mencionada ofensa (ao
art. 1.022
CPC/2015.
do
, impõe-se a anulação da decisão proferida pelo
art. 1.022
CPC/2015)
Tribunal de origem no julgamento dos embargos declaratórios, com a
devolução do feito ao Órgão Prolator, para que a apreciação dos referidos
embargos de declaração seja renovada. Precedentes: REsp n. 1.828.306/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019,
DJe
e EDcl no AgInt no
relator Ministro
19/11/2019;
AREsp n. 1.322.338/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
20/4/2020,
24/4/2020.
Documento eletrônico VDA52194296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:57
Código de Controle do Documento: c0c5f612-5f44-4e02-93bb-7eedce7b959d

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para
anular o acórdão integrativo, bem como para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que este se manifeste, especificamente, sobre
a questão articulada nos embargos declaratórios.
(
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.889.046/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
04/05/2021,
10/05/2021)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA52194296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:57
Código de Controle do Documento: c0c5f612-5f44-4e02-93bb-7eedce7b959d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.228.377 / MS
Número Registro: 2025/0300940-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50068454320244036000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
RECORRIDO
: MARCO AURELIO FERREIRA DOS REIS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO AURELIO FERREIRA DOS REIS
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
INTERES.
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA52996849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: 80b3915a-5af4-4c96-934e-f0ab82f2abd8

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: 80b3915a-5af4-4c96-934e-f0ab82f2abd8